Tribunal: TJDFT
Processo: 0724998-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724998-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Carlos Eduardo Cardoso Raulino Alessandro Santos De Souza Agravados: TFC Comércio de Alimentos Ltda - EPP Flavio Roberto Silva de Carvalho Tiago Camargo Thome Maya Monteiro D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Eduardo Cardoso Raulino e Alessandro Santos de Souza contra o "despacho" proferido pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília -DF, nos autos do processo no 0715113-46.2021.8.07.0001, assim redigido: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte credora ao ID no 96874772 em face da decisão proferida sob o ID no 96770744, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que a verba sucumbencial foi fixada de forma solidária entre os executados e que, conforme prevê o art. 87, §1o, do CPC, não deverá haver divisão da verba, sendo devida de forma solidária. Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada, a fim de que não haja a individualização dos honorários sucumbenciais. Deveras, da leitura atenta da sentença infere-se que o Julgador procedera ao escorreito cotejo analítico da prova dos autos em busca de aferir a existência ou não de verossimilhança das alegações deduzidas, manifestando-se expressamente acerca dos pontos suscitados pelas partes capazes de influir na formação de seu convencimento, a evidenciar inafastável liame lógico entre a fundamentação e a conclusão nela exaradas, de modo que não há se falar omissão capaz de sustentar a oposição dos embargos. Veja-se que o comando judicial referente aos recursos interpostos no feito consignou: “NEGO PROVIMENTO ao apelo dos autores e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do réu Daniel Gomes para decotar da r. sentença a condenação ao pagamento de R$ 65.000,00 referente ao investimento inicial dos autores. Fixo os honorários advocatícios em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC, e redistribuo os ônus sucumbenciais, para condenar os autores ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, e os réus ao pagamento de 20% (vinte por cento)”. Desse modo, cabe ao autor da ação pagar honorários sucumbenciais no valor de 80% de R$ 25.000,00 aos patronos dos demandados, cabendo a cada credor litisconsorte sua quota parte (50%), isto é, o valor correspondente a 40% de R$ 25.000,00 para os advogados de cada réu. Veja-se que o disposto no art. 87 do CPC se refere à concorrência de diversos autores ou réus vencidos. No caso, os litisconsortes vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários fixados em sentença e, caso não haja fixação expressa, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários, o que não é o caso dos autos, onde há litisconsórcio de vencedores quanto aos honorários sucumbenciais. Para exemplificar tal entendimento, é o seguinte precedente desta Corte de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. OBSERVÂNCIA. REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS DEVIDOS AOS VENCEDORES. ARTIGO 87 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. Histórico: Trata-se de ação de conhecimento em que a parte autora busca a condenação das requeridas em reparação de danos material e moral, decorrente da má prestação de serviços em razão de contrato de compra e venda de veículo "Zero Km", descrito nos autos. Em sentença o pedido vestibular foi rejeitado, e a demandante condenada no pagamento ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou pretensão formulada em ação de conhecimento visando a reparação por danos material e moral. 1.1. A apelante requer a modificação do decisum para a verba honorária seja estabelecida em 10% do valor da causa para cada um dos advogados das rés. 2. Segundo a previsão do artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, independentemente do conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85. 2.1. No caso concreto, a sentença foi de improcedência, ou seja, não houve condenação, razão pela qual o juízo a quo fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa. Quer dizer, os honorários sucumbenciais restaram fixados em respeito ao patamar estabelecido na norma de regência (10% a 20%). 3. Na hipótese de haver pluralidade de vencedores, os honorários devem ser fixados no seu todo, como encargo imposto ao vencido, o qual deve ser rateado entre os diferentes advogados das partes vencedoras, quando defendem iguais interesses e sob o mesmo fundamento. 4. Precedente do STJ: "PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE LITIGANTES VENCIDOS. DIVISÃO PROPORCIONAL [...] 2. Havendo pluralidade de autores ou de réus, a condenação em honorários de advogado e as despesas processuais deve ser rateada entre os vencidos na proporção do interesse de cada um deles. 3. Recurso Especial não provido". (2a Turma, REsp. no 1.682.993/SP, rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 9/10/2017). 5. Doutrina: "[...] Por outro lado, a existência de pluralidade de vencedores não pode de modo algum funcionar como causa de agravamento da responsabilidade advocatícia dos vencidos, de modo a instituir-se uma condenação dupla em razão da multiplicidade de vitoriosos. Assim, 'a circunstância de terem os réus, vencedores no pleito, advogados diferentes, não traz como consequência a condenação do vencido em verba individuada para cada advogado no máximo da praxe arbitrável. Os honorários devem ser fixados no seu todo como quantum a que responde o vencido, rateada essa soma entre os diferentes advogados das partes vencedoras, quando defendem iguais interesses e sob o mesmo fundamento". (Yussef Said Cahali, in Honorários advocatícios, 4a ed., São Paulo, RT, 2011, pp. 223/224). 6. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão no 1156831, 07384908520178070001, Relator Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, publicado no DJe 18/3/2019) Desse modo, verifica-se que não há obscuridade, contradição interna ou omissão na decisão, de maneira que os embargos não prosperam. Na verdade, o embargante pretende a alteração do decisum, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca da questão. Contudo, a decisão encontra-se fundamentada, como determina a Constituição Federal, sem os vícios apontados pelo embargante. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita. Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração, por não constatar o vício apontado (art. 1.022, inciso II, do CPC). Emende-se a inicial conforme decisão de ID no 96770744, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, pois a ninguém é dado pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18, do CPC). Intimem-se.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 27840502), em síntese, que, ainda que o provimento de eventual recurso aproveite a todos os litisconsortes, essa regra não pode ser aplicada aos advogados dos litisconsortes. Assim, argumentam que os honorários de advogado devem ser direcionados apenas aos advogados que elaboraram as razões do recurso de apelação e não devem ser divididos com o advogado da parte que não impugnou a sentença. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que determinado o recebimento da emenda à petição inicial referida no Id. 97703149 (dos autos do processo de origem), bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 27843462 e Id. 27843468). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Ainda que fosse possível cogitar a existência de conteúdo decisório no caso ora em exame, convém ressaltar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em análise, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. De fato, observa-se que não há previsão de hipótese que alcance controvérsia a respeito de emenda à petição inicial. Em verdade, o eventual descumprimento da ordem de emenda é causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser regularmente impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 320, 321 e 331, caput, todos do CPC). Por essa razão a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. Ademais, ainda que, ao menos em tese, o presente recurso pudesse ser admitido, observa-se que também não há interesse recursal dos recorrentes na hipotética impugnação do despacho que ordenou a emenda à inicial. Isso porque os recorrentes já promoveram 2 (duas) emendas à petição inicial. Além disso, o Juízo singular já proferiu decisão no sentido de receber a última emenda e dar prosseguimento à marcha processual (Id. 97700737, Id. 98331349 e Id. 98485577 dos autos do processo de origem). A respeito do tema, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. ATO PROCESSUAL SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE DE RECORRER. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece de agravo de instrumento contra ato processual cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento não admitem interpretação extensiva. 3. Dá-se a perda do interesse de agir quando, após a interposição do recurso, o agravante cumpre a ordem determinada na decisão agravada, praticando ato incompatível com o interesse de recorrer.” 4. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão no 1080142, 07136978520178070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 12/3/2018) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, ainda que pudesse ser superada a barreira da admissibilidade, verifica-se que os recorrentes também praticaram ato incompatível com o interesse relativo à interposição do presente agravo de instrumento o que revela, ainda, a ausência de interesse recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 4 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator